Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704340-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LINO MARTINS PINTO AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039049-45.2001.8.07.0001, deferiu de penhora de aluguel referente ao imóvel registrado em nome do executado Lino Martins Pinto. Em suas razões recursais os agravantes sustentam a impossibilidade de o Juízo a quo determinar a penhora de bens registrados em nome do executado, pois fazem parte de seu espólio. Em razão disso, entendem que o juízo cível é incompetente para o ato constritivo, defendendo que somente o juízo universal do inventário poderia efetivar a constrição, após a habilitação do exequente nos autos. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a que a decisão seja cassada por violar o artigo 642 do CPC, com a consequente desconstituição da penhora. Preparo recolhido no ID 23232363. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada, no que tange ao mérito do presente recurso, tem o seguinte teor (ID 76136079dos autos principais): 2) Penhora do aluguel referente ao imóvel registrado em nome do Sr. Lino Martins Pinto (falecido) Considerando que houve a regularização processual do espólio de Lino Martins Pinto, não existe óbice a penhora de locativos relativos a eventual contrato de aluguel do imóvel registrado no 4a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no sob a matrícula de no 27.750 (id. 57846685). Sendo assim, defiro o requerimento da parte exequente. Expeça-se mandado de penhora dos aluguéis do imóvel de ID 57846685, devendo o Sr. Oficial de Justiça identificar os locatários do bem, nomeando-os como depositários fiéis dos valores, devendo eles depositar os valores dos aluguéis, mensalmente, em conta judicial vinculada a este juízo até a quitação da dívida. Promova a Secretaria as diligências necessárias. Aguarde-se o retorno do mandado. Os agravantes aduzem que somente o juízo universal do espólio pode decretar a penhora do aluguel de imóvel pertencente ao de cujus, sendo necessária a habilitação do exequente nos autos do inventário. Sem razão. O artigo 642 do CPC dispõe: Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. A intenção do legislador, como expressa o dispositivo supracitado, é oferecer ao credor outros meios de buscar o adimplemento da obrigação, não apenas através do inventário. Portanto é clara a faculdade do credor de se habilitar dos autos do inventário para satisfazer o seu crédito. Destarte, tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade à Execução, com a realização de atos expropriatórios que alcancem os bens do inventário por meio do juízo cível. Não existe óbice legal para admitir que os credores tenham a opção de escolha entre a habilitação de crédito e o pedido de penhora de bem do patrimônio do espólio, mormente se verificado que o prosseguimento da Execução nitidamente atingiria a satisfação do crédito de forma mais ágil e célere, o que leva à conclusão da possibilidade de efetivação da penhora dos locatícios dos imóveis pertencentes ao espólio. A necessidade de penhora no rosto dos autos do inventário somente se dá quando o devedor é um dos herdeiros e o credor pretende penhorar o seu quinhão. Nessa hipótese, como o valor do quinhão somente será definido com a partilha, faz-se necessário que a penhora ocorra nos autos do inventário. Claramente não é a situação do presente caso, em que o devedor é o próprio falecido. Neste caso a habilitação nos autos do inventário judicial é uma faculdade do credor, não uma obrigação. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 211/STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA DEIXADA PELO DE CUJUS. PENHORA DOS BENS RELACIONADOS EM INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 293.609/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 26/11/2007, não há irregularidades na penhora direta de bens do espólio quando consequente de dívidas contraídas pelo de cujus. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.446.893/SP, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/5/2014) Esta Corte também já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. FACULDADE CONFERIDA AO CREDOR. ART. 642 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTINUIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o artigo 642, caput, do CPC, os credores do espólio, antes da partilha, poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. 2. O intento do legislador foi conferir uma faculdade ao credor para satisfazer seu crédito através de pedido de habilitação de crédito nos autos onde tramita o processo de inventário, não lhe podendo impor esta obrigação. 3. Tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha de requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade à execução nos autos da ação de conhecimento onde originou o crédito obrigacional, podendo, inclusive, propor ação de cobrança em face do espólio. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1088608, 07153693120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. PROPRIETÁRIO DEVEDOR FALECIDO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. MERA FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida a legitimidade do espólio para responder pelas dívidas e administrar o patrimônio do de cujus, inexiste óbice que a execução prossiga com a penhora do imóvel, fonte da dívida condominial, ainda que o nome do espólio não conste como proprietário na respectiva matricula do caderno imobiliário. 2. O e. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal consolidaram o entendimento de que a habilitação de crédito na ação de inventário, previsto no art. 642 do Código de Processo Civil, constitui mera faculdade do credor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1219609, 07196880820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 16:24:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador